Tribunal: TCU
Processo: 030.214/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria de natureza operacional integrada com aspectos de conformidade com o objetivo de avaliar a eficiência, a eficácia e a conformidade da apuração de indícios de irregularidade de benefícios previdenciários e assistenciais administrados pelo INSS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de natureza operacional integrada com aspectos de conformidade, que tem como objeto processos de gerenciamento e apuração de indícios de irregularidade do Monitoramento Operacional de Benefícios (MOB) perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso IV, da Constituição Federal, no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 157 e 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. recomendar ao Instituto Nacional do Seguro Social, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, que: 9.1.1. adote as medidas cabíveis para aumentar a capacidade operacional da autarquia, a exemplo do dimensionamento da força de trabalho necessária, da movimentação de pessoal, de modo a reduzir o tempo para apuração de indícios de irregularidades; 9.1.2. implemente soluções com vistas ao aumento da produtividade na apuração de indícios de irregularidades, a exemplo da integração entre os sistemas utilizados na apuração e da viabilização da apuração em conjunto de indícios de irregularidades similares que tratem do mesmo benefício quando isso for o mais eficiente; 9.1.3. adote ferramentas baseadas em inteligência artificial, que possam automatizar processos, detectar padrões e anomalias, otimizar fluxos de trabalho e tipologias, e aprimorar a análise de dados referentes à apuração de indícios de irregularidade e fraudes; 9.1.4. preste informações periodicamente ou implemente soluções que permitam aos órgãos demandantes acompanharem a situação das suas demandas por benefício listado, incluindo o resultado das apurações dos indícios de irregularidade e o valor médio de débito apurado por tipologia, em atendimento ao art. 69 da Lei 8.212/1991; 9.1.5. adote medidas com vistas a assegurar que os servidores alocados no processo de apuração de indícios de irregularidade tenham suas respectivas entregas sistematicamente revisadas quanto à qualidade e à aderência às normas que regem a matéria, assim como se mantenham atualizados quanto às regras aplicáveis ao rito processual e ao reconhecimento de direitos, a fim de reduzir o elevado índice de desconformidade observado na apuração; 9.1.6. identifique e priorize os processos de cobrança de débitos que apresentam potencial de falhas capazes de levar à reabertura da apuração, com o objetivo de mitigar os riscos de prescrição desses débitos e das ações penais e disciplinares cabíveis aos responsáveis; 9.1.7. estabeleça controles, a exemplo de norma e análise automática, para assegurar que os indícios de irregularidade sejam priorizados de modo eficiente e uniforme, visando minimizar o prejuízo ao erário; 9.1.8. solicite aos órgãos demandantes (Tribunal de Contas da União, Controladoria- Geral da União, Ministério Público, Ministério da Cidadania, entre outros) que incorpore em seus próprios procedimentos as tipologias desenvolvidas para a identificação de irregularidades em benefícios previdenciários, com objetivo de permitir a automatização dessas tipologias durante a concessão de benefícios e a realização de pagamentos, facilitando a identificação tempestiva de possíveis erros e prevenindo pagamentos indevidos; 9.2. encaminhar ao Instituto Nacional do Seguro Social, ao Comitê Interinstitucional de Combate à Fraude, aos Ministérios da Previdência Social e do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome cópia desta deliberação, dando conhecimento de que o inteiro teor dos Acórdãos, incluindo Relatório e Voto, poderão ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. orientar a Secretaria-Geral de Controle Externo para que monitore as recomendações exaradas neste Acórdão; e 9.4. com fundamento no art. 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, encerrar os presentes autos.